Tribunal: TJMT
Processo: 0042475-90.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
S. M. EMPÓRIO DO ARQUITETO LTDA - ME

Número do Protocolo: 42475/2020
Data de Julgamento: 07-07-2021

E M E N T A
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA- LANÇAMENTO DE DÉBITOS NA CONTA CORRENTE FISCAL- ALEGADA AUSENCIA DE NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DO DÉBITO-INOCORRENCIA - OMISSÃO NÃO VERIFICADA - MERO INCONFORMISMO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.
2. Se os argumentos do Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os Embargos de Declaração via adequada para esses fins.

INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
S. M. EMPÓRIO DO ARQUITETO LTDA - ME

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por S.M. EMPORIO DO ARQUITETO LTDA-ME contra acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público e Coletivo, que, nos autos do Recurso de Apelação apresentado pelo Embargado, à unanimidade, proveram o apelo, restando, assim, ementado:
“TRIBUTÁRIO - REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – LANÇAMENTO DE DÉBITOS NA CONTA CORRENTE FISCAL - ALEGADA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DO DÉBITO – INOCORRÊNCIA – CONTRIBUINTE INFORMADO ATRAVÉS DE NOTIFICAÇÃO VIA E-MAIL – PERMISSÃO PREVISTA NO ART. 39-B, DA LEI 7.098/98 – FORMAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO – POSSIBILIDADE – EXEGESE DOS ARTS. 467-A E 467-E, DO RICMS – REEXAME NECESSÁRIO – RETIFICAÇÃO DO ATO SENTENCIAL – RECURSO PROVIDO.”
Nas razões recursais, sustenta que houve violação não apenas a deturpação da modalidade de lançamento do tributo de ICMS, como a violação ao contraditório e ampla defesa, bem como ao princípio constitucional da legalidade.
Isto porque, o Decreto 1.312/08 inseriu o Anexo XIV- das normas especificas relativas ao regime de substituição tributária, aplicadas a segmentos econômicos) ao regulamento de ICMS (Decreto n.º 1944/89), que determina em seu artigo 3º, II do anexo XIV que o lançamento será efetuado de oficio (dia Dar) pela Secretaria de Fazenda. Portanto, o RICMS/MT alterou a natureza jurídica do lançamento, sem, contudo, observar o que dispõe o art. 146 da Constituição Federal.
Por fim, requer o provimento do presente recurso para reconsiderar a decisão que deu provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, a fim de objetiva a nulidade do DAR’s (documentos de arrecadação), os quais foram inseridos no sistema de conta corrente fiscal da embargante.
Contrarrazões (233/234).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Segundo prevê o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Aclaratórios são oponíveis em face de decisão judicial que apresente vícios que possam comprometer a sua correta interpretação:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Alega o Embargante que o acórdão foi omisso, pois, não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, sendo os embargos a medida adequada para supressão do vício processual.
Pois bem.
Após detida análise dos fundamentos da decisão embargada e seu confronto com as razões recursais, verifica-se que o Embargante busca a rediscussão da matéria já julgada de maneira inequívoca, o que não é crível de ser exercitado nesta sede recursal de fundamentação vinculada, restrita às hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022). 2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”. (TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)” [Destaquei]

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4º, DO CPC — REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISM — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA.
Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados”. (TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014)” [Destaquei].

Da análise do acórdão impugnado, entendo inexistir a omissão apontada pelo Embargante, isso porque, em que pesem os argumentos apresentados, verifica-se que, a intenção do Embargante é ver reapreciado o mérito recursal, por não concordar com o resultado do julgamento, pela via dos Embargos de Declaração, o que não é admitido.
Dessa maneira, o acórdão embargado expôs suficientemente os motivos que levaram ao convencimento desta Câmara, bem como apreciou toda a matéria arguida, o que descaracteriza qualquer omissão, que possa ensejar manifestação pela via destes embargos.
Por oportuno, transcrevo trechos do voto. Confira-se:
“(....)O autor alega em sua exordial que estaria sendo tributada por meio de lançamento ex officio, por meio de documentos de arrecadação (DAR n. 9990498178996, 9990525101707 e 9990540577407), tendo sido inseridos em sua conta corrente fiscal débitos tributários, provenientes de ICMS – Substituição Tributária.
Sobre o assunto, é consabido que a lei estabelece como condição para que a obrigação tributária possa ser exigida o seu lançamento. O artigo 142 do CTN define o lançamento como sendo um procedimento administrativo para averiguar e determinar a ocorrência do fato gerador; a matéria tributável, o valor devido, identificar o sujeito passivo e propor a penalidade. Outrossim, não se pode perder de vista que a regra para lançamento do ICMS ocorra por homologação.

Oportuno destacar, sobre a possibilidade de formalizar o crédito tributário através de documento de arrecadação, vê-se perfeitamente possível, consoante regra estabelecida no art. 467-A, do RICMS, notadamente por estar afastada a alegação de ausência de notificação, já que esta se perfectibilizou de modo inconteste.
A parte autora alega que o fisco promoveu o lançamento do referido tributo mediante documento de arrecadação, contudo, extrai-se do documento de fls. 80/89, que apresentou defesa administrativa na data de 17.03.2014, às 13:12 horas, pugnando pela revisão de lançamentos, sendo incontroverso que se refere aos mesmos documentos de arrecadação discutidos nestes autos.
Verifica-se à fl. 90 que o Fisco Estadual julgou improcedente a impugnação promovida pela autora, no entanto, visando garantir o contraditório e a ampla defesa à contribuinte, destacou que ‘com relação aos demais DAR ́s – instruir com base no Art. 570-B, RICMS. Anexar cópia das NF ́s impugnadas e comprovante de pagamento da parte que julgar devido”.
Nesta linha intelectiva, não há que se falar na falta de notificação prévia acerca da cobrança dos créditos tributários perseguidos pelo Estado, notadamente por que respeitada as regras definidas no procedimento administrativo, observando-se, ainda, o contraditório e a ampla defesa.
A propósito:
“Art. 39-B. Reger-se-á pelo disposto neste artigo, seu regulamento e legislação complementar, o crédito tributário formalizado em Aviso de Cobrança Fazendária, Notificação de Lançamento, Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal, Documento de Arrecadação, Termo de Intimação ou Termo de Apreensão e Depósito, para exigência do imposto, acréscimos legais, multa moratória ou penalidade correspondente, pertinente a obrigação tributária do imposto. (Caput acrescentado pela Lei nº 8.715, de 26.09.2007, DOE MT de 26.09.2007)
[...]
§ 4º A notificação da exigência do crédito tributário formalizado nos termos deste artigo, bem como a comunicação dos atos preparatórios à sua formalização ou a ele inerentes, poderão ser enviadas ao endereço eletrônico a que se refere o inciso XVIII do caput do art. 17. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.226, de 22.10.2009, DOE MT de 22.10.2009)”. (destaquei)
Assim, como bem destacado pelo douto Procurador de Justiça, que não passou despercebido por este julgador, é que a parte autora se insurgiu genericamente acerca da sua falta de notificação, no entanto, deixou de se atentar ao fato de ter havido sua notificação via internet, via e-mail, “[...] fato este não contestado, alegado pela Administração e admitido legalmente pelo art 39-B, §4º, da Lei 7.098/98 e pelo art. 467-E, II, do RICMS/MT”. Vejamos:
Com essas considerações, dou provimento ao recurso de apelação cível, para reformar a sentença de primeiro grau e, por conseguinte, DENEGO a ordem mandamental. Em reexame necessário, RETIFICO o ato sentencial, nos termos do voto. (...)”

Assim, a alegação do vício de omissão no Acórdão é despropositada e mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, dada a inconformidade do Embargante com a decisão desfavorável.
Desse modo, o que busca o Embargante é a rediscussão da causa, com a modificação do decidido, objetivo para o qual não tem serventia os Embargos de Declaração, haja vista que recurso de fundamentação vinculada que visa apenas ao esclarecimento e integração da decisão maculada pela omissão, contradição e obscuridade.
Nesse sentido, aliás, reiteradamente, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que “os Embargos de Declaração não se prestam para sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável experimentado no julgamento ou para reapreciar matéria já decidida” (STJ-Edcl no Resp 1374213/MG).
Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes Embargos Declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os incisos I a III do art. 1.022 do Código de Processo Civil, mesmo porque, aí se estaria adentrando em matéria de mérito, sujeita, pois, às vias extraordinárias.
Em verdade, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.
Verificado, pois, que não houve o vício apontado no acórdão e que é evidente a pretensão do Embargante de rediscussão da matéria, REJEITO os Embargos Declaratórios.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR